Tribunal: STF
Processo: RE 209048
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.  Alegação  de  ofensa ao §
3º, do art. 192 da Constituição. O acórdão decidiu pela auto-
aplicabilidade da norma maior aludida. O Plenário do STF,
entretanto, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
4-7/DF, a 7.3.1991, afirmou, por maioria de votos, não ser auto-
executável o § 3º, do art. 192, da Lei Magna de 1988. Recurso
extraordinário conhecido e provido, com ressalva do ponto de vista
do Relator.